Tribunal: STF
Processo: HC 203223
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de advocacia administrativa (por 12 vezes).  Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Nivaldo Cruz dos Reis, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que não conheceu do agravo regimental no RHC 138.037/PR. 
    O paciente foi condenado à pena de de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de advocacia administrativa (por 12 vezes), tipificado no art. 321, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. Naquela oportunidade, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Extraio do ato dito coator (evento 9):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ. 
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a inexistência do crime imputado, porquanto ‘da simples referência à conduta transitiva na denúncia (patrocinou) não se pode concluir que houve o patrocínio delituoso.’ Aduz ilegalidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, visto que ‘configurado acréscimo ilegal de fatos novos’. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da execução da pena. No mérito, pugna pelo ‘reconhecimento e a declaração judiciais, nesta ordem de importância ‘a) - da inexistência do crime; b) - da caracterização/existência do crime impossível; c) - da existência de causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 23, III, do CP: estrito cumprimento do dever legal-funcional; d) - da manifesta atipicidade dos fatos descritos na denúncia; e, e) - da ilegalidade e teratologia da r. decisão condenatória, com a decorrente decretação da nulidade do processo penal, a determinação de reabertura da fase instrutória e a concessão de oportunidade para que o Impetrante/Paciente possa indicar testemunhas, inclusive novas, nos termos da lei.’
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora